Tribunal: TJDFT
Processo: 0737712-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO e MYRIALVA BEVILACQUA RIBEIRO, em face à sentença que acolheu parcialmente o pedido formulado nos embargos à execução, opostos pelos recorrentes em desfavor de PAULO OTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Por meio da petição sob ID 13950149, os suplicantes informaram a realização de acordo nos autos do feito principal que originou os embargos à execução e, ao final, requereram “a extinção desta ação”. Diante da vedação expressa da pretensão pelo artigo 485, § 5o do CPC, intimem-se os apelantes para manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda possuem interesse no julgamento do recurso. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator